Tribunal: TJES
Processo: 0002302-26.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002302-26.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CARLOS CESAR DE AMORIM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO APELADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O banco apelante limitou-se a impugnar o requerimento do benefício de assistência judiciária gratuita pleiteado pelo apelado, sem, contudo, comprovar a situação financeira dele, não havendo elementos nos autos que afastem a presunção decorrente da alegação de insuficiência.

2. O exaurimento da via administrativa não é condição para a propositura da presente ação, sob pena de violação do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

3. A Súmula 479 do STJ estabelece que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429,II)
” (STJ – REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

5. O recorrente não logrou impugnar o laudo pericial, não produzindo provas aptas a comprovar sua alegação de que o recorrido teria celebrado a avença.

6. Ilegalidade do protesto decorrente dos contratos comprovadamente fraudulentos, o que enseja a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais
in re ipsa
.

7. Valor da indenização mantido.

8. Sentença alterada de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir do evento danoso, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0002302-26.2017.8.08.0028

Apelante: Banco do Brasil S.A.

Apelado: Carlos Cesar de Amorim

Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Iúna/ES que, apreciando a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c compensação de danos morais ajuizada por Carlos Cesar Amorim, julgou procedentes os pedidos iniciais “
para
DECLARAR a inexistência dos débitos vinculados aos
contratos de nºs 4005666 e 4005667
e, por conseguinte, a ilegalidade dos protestos deles decorrentes, bem como, CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso até a prolação da sentença, momento a partir do qual passará a incidir apenas a SELIC, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ e reproduzido pelo eg. TJES. Face a sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários, que arbitro por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 184/220) o apelante sustenta, em síntese, (a) a impossibilidade de concessão do benefício de assistência gratuita ao apelado; (b) a ausência de interesse de agir; (c) a ausência de demonstração pelo recorrido da culpa do banco apelante e do dano alegado; (d) há culpa exclusiva do recorrido; (e) devem ser afastados os danos morais ou, subsidiariamente, reduzido o
quantum
indenizatório; (f)
incidência de juros de mora a partir do arbitramento.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)